Tribunal: TJSP
Processo: 2063392-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECORRENTE QUE NÃO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECORRENTE QUE NÃO SE ENCONTRA FORMALMENTE EMPREGADO - SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063392-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante VALDIR RUFINO DE ARRUDA, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42561
AGRV.No: 2063392-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : VALDIR RUFINO DE ARRUDA
AGDA. : BV FINANCEIRA S/A
JUIZ : GUSTAVO DALL OLIO
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA
DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA
PEDIDO DE
REFORMA DA R. DECISÃO CPC QUE REGISTRA
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS

RECORRENTE
QUE
NÃO
SE
ENCONTRA
FORMALMENTE
EMPREGADO
-
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
DE
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE FINANCEIRA REFORMA DA R.
DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO*
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por VALDIR RUFINO DE ARRUDA, uma vez tirado
contra R. Decisão que vem copiada a fls. 25/27, esta
proferida nos autos da Ação Revisional que promove
contra BV FINANCEIRA S/A, pela qual lhe foram indeferidos os pretendidos benefícios relativos à
assistência judiciária gratuita como por ele pleiteados.
Inconformado com os termos da R. Decisão
proferida,
apresenta
o
demandante
suas
razões
de
inconformismo, assim procedendo na busca de ter por
modificado o entendimento adotado em 1o Grau, pois
segundo sustenta, a simples menção de que não conta com
condições financeiras para custear o processo, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família,
lhe dá direito ao benefício em questão. Além do quanto
já exposto, alega também que logrou comprovar a contento
que se encontra em situação de hipossuficiência, razão
pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a decorrente reforma do entendimento
indevidamente adotado pelo Juízo.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso,
foram
a
seguir
dispensadas
informações,
bem
como
manifestação da parte contrária, vindo então os autos a
este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo noticiado pelo agravante
está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que os limites definidos quando da prolação da
R. Decisão recorrida, não se mostraram adequados no
enfrentamento do conjunto probatório como vem encartado
ao todo processado.
De fato, e considerando a realidade dos
autos, forçoso destacar que os benefícios da justiça
gratuita
devem
ser
concedidos
àqueles
que,
momentaneamente, não contem com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial. A completar o
entendimento exposto, e sempre observando o agora
disposto pela legislação processual em vigor, forçoso
ter em conta que a mera alegação de insuficiência de
recursos nesse sentido deduzida por pessoa natural,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voltou a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo
em
ônus
da
parte
contrária
elidi-la
(artigos 99 e 100, ambos do novo CPC). Por força do
quanto exposto, e apenas sob tal enfoque, no caso em
exame o recurso já estaria a merecer acolhida, devendo
assim ser deferida a gratuidade ao ocupante do polo
ativo da demanda.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de
se dizer que o inconformado trouxe ainda em complemento
ao
quanto
alegado,
fundados
elementos,
estes
reconhecidos por Lei como sólidos, e que bastam a
comprovação de sua precária condição financeira, esta
divulgada na busca da concessão dos benefícios em exame,
pois ainda que se considere o fato de que tenha o
recorrente constituído Advogado para defesa de seus
interesses, o que não se traduz em óbice para que venha
a obter a benesse garantida pelo ordenamento em vigor,
conforme definido pelo artigo 99, §4o, do Código de
Processo Civil, é fato que os elementos juntados aos
autos (fls. 16/24), se mostram hábeis a dar suporte à
sua alegação de pobreza, ao menos sob o enfoque
jurídico, uma vez que demonstram que não se encontra
formalmente empregado, daí o porquê de se reconhecer que
os documentos por ele apresentados suficientemente
demonstram sua fragilidade financeira, no sentido de dar
conta da alegada incapacidade de arcar com as despesas
processuais. Em sendo assim, e porque trouxe, como já
dito, elementos sólidos que bastassem à devida comprovação de suas reais condições na busca da
concessão dos benefícios em exame, é de se aplicar ao
caso em tela, portanto, o mandamento legal como evocado,
que bem define os limites para concessão de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica integral e gratuita aos que dela necessitam.
Diante de tal realidade, deve merecer
acolhida a insurgência deduzida pelo agravante, o que
implica na reforma do entendimento como exteriorizado em
1o Grau de Jurisdição, com a devida concessão do
benefício da justiça gratuita pleiteado pelo inconformado. Pelo exposto, dá-se provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator